Tribunal: TJDFT
Processo: 0745073-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745073-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA MARLENE COELHO TOLENTINO REPRESENTANTE LEGAL: GENESIO ANACLETO TOLENTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA MARLENE COELHO TOLENTINO, representada por seu curador provisório GENÉSIO ANACLETO TOLENTINO, deferiu a tutela de urgência para “determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora, no período e nos termos da prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, inicialmente, limitada a 100.000,00”. Em suas razões (ID 52614174), a agravante sustenta que: 1) o contrato de plano de saúde firmado entre as partes excluiu expressamente a cobertura de tratamento domiciliar; 2) o serviço de home care não está previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS; 3) não pode ser obrigada a custear itens de cunho pessoal; 4) é necessária a observância da avaliação e dos critérios que estabelecem ou não a internação domiciliar (score NEAD); 5) é necessária “perícia médica, não só para se verificar a necessidade do home care, mas também, a delimitação de materiais e insumos, bem como profissionais envolvidos”; 6) o valor da multa cominatória fixada é exagerado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na petição inicial. Preparo comprovado (ID 52614176). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022)” - grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1998189/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 17/08/2022)" - grifou-se Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. No caso, a autora, ora agravada, foi vítima de acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos frontal e parietal esquerdos, e foi internada em regime de emergência. A paciente apresenta sequelas (afasia, hemiplegia em membro superior direito e hemiparesia dependente de atividades) e recebe dieta por gastrostomia. O médico assistente prescreveu a desospitalização com programa de home care nos seguintes termos: Cama hospitalar, com cabeceira que permita elevação; Colchão pneumático para prevenção de lesão de pressão; Dieta e equipo para infusão de dieta; Fisioterapia motora e respiratória 05 vezes por semana; Fonoaudiologia 03 vezes por semana; Terapia ocupacional 03 vezes por semana; Técnico de enfermagem diariamente" (ID 173676956, autos de origem). Assim, a falta dessas recomendações poderá acarretar priora clínica para a paciente, com risco de internações frequentes e até de morte. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde da demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito da autora e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. Quanto à multa cominatória, para que haja eventualmente a sua incidência, a operadora do plano de saúde precisa descumprir sua obrigação de custear o serviço. Assim, basta cumprir a ordem do juízo para evitar o alegado prejuízo. Inclusive, nos autos de origem, já houve notícia do cumprimento da liminar (ID 175033737), o que afasta a urgência da discussão acerca das astreintes. De qualquer forma, em princípio, o valor fixado – R$ 20.000,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00 – não é exorbitante e está em consonância com a capacidade financeira da agravante Assim, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator